Tribunal: TJES
Processo: 5006202-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006202-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: CESAR ROBERTO COLNAGHI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006202-74.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGVDO
:
CESAR ROBERTO COLNAGHI

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, uma vez que irresignado com a decisão primeva que determinou que
“
a ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17) remova o atual proprietário e administrador da página César Colnago - https://www.facebook.com/ColnagoCesar, e transfira a administração e propriedade da página para o e-mail cesar@cesarcolnago.com.br. DETERMINO, ainda, que a ré forneça uma forma de redefinição de senha para acesso ao perfil @cersarcolnago (https://www.instagram.com/cesarcolnago/), vinculando-o ao e-mail cesar@cesarcolnago.com.br, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC 2015 (Súmula nº 410/STJ)”.

Em seu inconformismo, o Agravante aduz que cumpriu com a ordem de inclusão do perfil do Agravado vinculado ao e-mail
cesar@cesarcolnago.com.br
na administração da página
https://www.facebook.com/ColnagoCesar
, bem como que a ordem de remoção/alteração dos eventuais administradores deve recair sobre o Agravado que poderá efetuar as alterações de administradores ou remoções feitas por outros usuários com funções de administração em páginas no serviço Facebook, sendo certo que enviou por e-mail todas as orientações e instruções para tal fim. Por fim, pugna que seja suspensa qualquer aplicação de multa e/ou reduzido seu valor.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 2399543).

Contrarrazões apresentadas (id 2451469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES., 25 de maio de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

RELATOR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006202-74.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGVDO
:
CESAR ROBERTO COLNAGHI

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Ao que se vê, o aqui recorrido ingressou com a ação matriz aduzindo que possui uma página no Facebook, todavia foi removido da administração sem ser cientificado, bem como, que não tem mais o número de telefone ou e-mail para acesso à sua página no Instagram.

Analisando a demanda, entendeu o Magistrado singular que
“
sem acesso à página, o autor, pessoa pública e com atividades políticas, fica impedido de interagir nas redes sociais com postagens, comentários, enviar e receber mensagens. Ao mesmo tempo, o Requerente não tem controle sobre o que é publicado na sua própria página, de modo que o atual proprietário e administrador do perfil pode fazer postagens e interações de forma inapropriada ou contrária as convicções e opiniões do autor, causando-lhe prejuízos à sua imagem”.

Assim, deferiu o pleito para quê, o aqui agravante proceda a remoção do atual proprietário e administrador da página César Colnago e transfira a administração e propriedade da página para o e-mail informado pelo autor.

Em sede recursal, o recorrente aduz que cumpriu a ordem de inclusão do perfil do Agravado vinculado ao e-mail
cesar@cesarcolnago.com.br
na administração da página
https://www.facebook.com/ColnagoCesar
, todavia, a remoção/alteração dos eventuais administradores deve recair sobre o Agravado que poderá efetuar as alterações de administradores ou remoções feitas por outros usuários com funções de administração em páginas no serviço Facebook.

De início, assevero que, a priori, qualquer alteração somente pode ser realizada pelo usuário responsável pelo perfil, sendo dele a exclusiva gestão da página, pois os administradores é que possuem a gerência para inclusão ou exclusão de usuário, conforme consta no endereço eletrônico “
https://www.facebook.com/help/289207354498410?helpref=faq_content
.” de amplo acesso a todos os usuários.

Contudo, no caso em apreço, tenho que uma particularidade salta aos olhos, a revelar o acerto da decisão vergastada que impõe ao agravante a obrigação de não só restabelecer a administração da página César Colnago -
https://www.facebook.com/ColnagoCesar
para o e-mail
cesar@cesarcolnago.com.br
., como já foi realizado, mas também de transferir à PROPRIEDADE da página.

Isto porque, de posse da administração da página, o agravado seguiu as orientações repassadas pelo agravante (id 2451586) para recuperação de sua conta no instagram, inclusive, enviou a foto solicitada e o código, conforme id 2451587.

No entretanto, em vez de solucionar o impasse gerado, a permitir o restabelecimento da conta do recorrido no instagram, o agravante simplesmente respondeu
“não é possível solucionar o seu caso agora”,
conforme id 2451588. Vejamos a resposta:

Olá, Temos menos pessoas disponíveis para analisar a sua solicitação devido ao surto de coronavírus (COVID-19).

Apenas as solicitações mais urgentes estão sendo analisadas. Isso significa que não é possível analisar o seu caso no momento.

Tente novamente depois. Agradecemos a compreensão.

A equipe do Instagram.

Ora, a resposta alhures vai de encontro a tese recursal de que é possível o administrador restabelecer a sua conta no instagram, sem a necessidade de intervenção judicial, até porque demonstrada está a inércia do recorrente em resolver o imbróglio.

Veja-se que o agravado, pessoa pública e que ocupa constantemente cargos eletivos, necessita com urgência do uso de suas redes sociais para interagir com seu eleitorado, não me parecendo crível que o recorrente, sem um fundamento plausível, deixe de restabelecer a conta solicitada.

Decerto que somente o Poder Judiciário tem atribuição jurisdicional de impor a outrem uma obrigação, daí a necessidade da manutenção da decisão combatida, pois somente garante ao agravado a efetividade necessária para o restabelecimento da sua rede social que deveria ter sido, há muito tempo, providenciado pelo agravante.

Em outras palavras, se o recorrente não providenciou medidas eficientes para o restabelecimento da conta
instagram
quando foi solicitado, cabe ao Poder Judiciário, como última
ratio
, determinar coercitivamente o cumprimento da ordem, a fim de garantir a plenitude do direito do agravado.

No que se refere a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) penso que, de fato, o valor alhures é deveras exorbitante, notadamente quando ainda não demonstrado o desinteresse do recorrente em cumprir a ordem judicial.

Nesta toada, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, hei por bem fixar a multa diária em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja incidência será a partir do 5º (quinto) dia contado da publicação deste acórdão, uma vez que foi deferido o efeito suspensivo que sobrestou as
astreintes,
sendo certo que em referido prazo deverá o recorrente cumprir o comando judicial exarado pelo Juízo primevo.

Acaso não cumprida a ordem judicial, poderá o Juízo de 1º Grau majorar a multa diária, além de adotar outras medidas coercitivas, na forma do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Pelo exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e

a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a multa diária na forma aqui estipulada
,
mantendo a decisão recorrida nos seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006202-74.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGVDO
:
CESAR ROBERTO COLNAGHI

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DE CONTA NO
INSTAGRAM
– CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES PELO RECORRIDO – ACESSO NÃO CONCRETIZADO – LEGALIDADE DA ORDEM JUDICIAL IMPOSITIVA – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Embora tenha cumprido todas as orientações, o agravado não recuperou sua conta no
instagram,
pois o recorrente respondeu não ser possível
“solucionar o seu caso agora”.

II - O agravado, pessoa pública, necessita do uso de suas redes sociais, não sendo crível que o recorrente, sem um fundamento plausível, deixe de restabelecer a conta solicitada.

III - Cabe ao Poder Judiciário determinar coercitivamente o cumprimento da ordem, a fim de garantir a plenitude do direito do agravado em acessar sua rede social, quando demonstrada a inércia do recorrente na solução do impasse.

IV - Em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a multa diária deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

V – Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES., _____/__________/2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.